Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-78.2019.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000769-78.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO JUNIOR ANDRELINO DE OLIVEIRA - CPF: 156.538.267-66 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde.

Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, proposto em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Ministério Público, na defesa dos direitos de Valdivino Júnior Andrelino de Oliveira, contra o Município-sede daquela Comarca, julgou procedente o pedido da demanda para determinar que o Requerido proporcione, de forma gratuita, a internação compulsória do dependente químico.

O Município de Pedra Preta recorre, ao fundamento de que o tratamento é de alta complexidade, logo, a responsabilidade para o cumprimento da obrigação é do Estado e da União (id. 47467565).

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 47467568).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. Flávio César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 53007994).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, em face da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, em face do Município-sede daquela Comarca, julgou procedente o pedido, para determinar que o Requerido proporcione, de forma gratuita, a internação compulsória do dependente químico.

Consta dos autos que Valdivino Júnior Andrelino de Oliveira é dependente químico e sofre de transtornos mentais (esquizofrenia CID F20) e comportamentais pelo uso de substâncias entorpecentes, necessitando de internação, uma vez
que, cada dia mais,
vem aumentando o consumo de drogas, que os bens da residência da família estão sendo extraviados para custear o vício.

Narra, a petição inicial, que o adicto está cada vez mais agressivo e transtornado, que a família sofre ameaças e não possui controle sobre o rapaz.

Foram juntados aos autos documentos e laudos médicos.

O pedido de liminar foi deferido, para o fim de
determinar
que o Município de Pedra Preta, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, providencie vaga e realize a internação de Valdivino Júnior Andrelino de Oliveira, em Comunidade Terapêutica, clínica
ou
hospital especializad
o(a),
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo período mínimo de 1 (um) ano e enquanto perdurar o tratamento, até a recuperação total do paciente.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT proceda à internação Compulsória de VALDIVINO JÚNIOR ANDRELINO DE OLIVEIRA, às expensas do Poder Público Municipal, pelo tempo necessário ao tratamento indicado pelo médico, nos termos do art. 3º da Lei 10.216/01, em Comunidade Terapêutica pelo período mínimo de 9 (nove) meses e enquanto perdurar o tratamento, até a recuperação total da paciente, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência, além da responsabilização pessoal do descumpridor, tanto no âmbito civil quanto criminal.

Contra essa decisão, recorre o Município de Pedra Preta.

Da alegada ilegitimidade passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a realização do referido procedimento é de domínio estatal, conquanto só lhe cabe requerer a vaga, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal internação.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Pedra Preta, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu grave estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer complicações à sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscadas contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federativos, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Essas regras, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal, além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–

CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO

–

DIREITO À SAÚDE

–

TRATAMENTO MÉDICO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
–

REPERCUSSÃO GERAL
–

RECONHECIDA
–

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-050 divulg.13-03-2015 public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
–

RECURSO ESPECIAL
–

ASSISTÊNCIA MÉDICO
-

HOSPITALAR
–

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
–

TFD
–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
–

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO
–
FATOS E PROVAS
–

JUÍZO DE VALOR. REVISÃO
–

SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

Dessa forma,
qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, arcar com as despesas da internação do paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Pedra Preta, para figurar no polo passivo da demanda.

Do Mérito

Como dito, o
objeto da demanda
–

pedido de internação compulsória por dependência química
–

é fundamentado no direto à saúde e proteção à vida de
Valdivino Júnior Andrelino de Oliveira
, em que o Ministério Público pleiteia, ao Judiciário, a viabilização de vaga em clínica e tratamento, uma vez que o caso é de extrema gravidade.

Com efeito, o pedido inicial guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRFB/1988 e art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o assistido necessitava de internação e tratamento, pois se encontrava em situação d
e risc
o,
e a
saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado,
lato sensu
, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que faz uso constante de substâncias entorpecentes, o que leva à conclusão de que a sua saúde está em alto risco.

Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo que correta a decisão de Primeiro Grau.

Sabe-se que a judicialização da saúde origina-se, em razão da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, por ineficiência do órgão estatal competente.

Nesse norte, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a ques
tão
enfrentada.

Mas, nem por isso,
deve-se
descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído d
o
mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Vê-se, dos documentos, que o caso analisado é de elevada gravidade, uma vez que o assistido não só compromete seu estado mental, ao fazer uso de substâncias químicas, mas de sua integridade física e, uma vez que não tem consciência de seus atos, corre risco de vida, além de provocar instabilidade na segurança pública, em razão da prática de atos criminosos, tais como a violência no seio familiar e perante a sociedade.

Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que o assistido necessita da internação compulsória para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida, cujo dever é do ente estatal.

Dessarte, urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos cofres públicos. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário ao Autor.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO
–

AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
–

DIREITO À SAÚDE
–

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–

DEVER DE TODOS OS ENTES
–

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
–

DEFENSORIA PÚBLICA
–

NÃO CABIMENTO
–

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
–

EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros procedimentos.2.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).3.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência. (Ap 174059/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2018, publicado no DJE 05/06/2018).

Assim, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável, de modo que o desprovimento do recurso do ente municipal é medida que se impõe.

Com estas considerações, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao seu apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020